Tribunal: TJBA
Processo: 8068484-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068484-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA ALICE GOES SIMOES

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimentos médicos. Abusividade configurada. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento prescrito à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em
R$ 7.000,00. Não configura litigância de má-fé no caso em que se verifica a ausência das hipóteses do art. 80 do CPC. Cerceamento de defesa não configurado na hipótese em que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, decide pela desnecessidade da produção de prova pericial com base no conjunto probatório já produzido. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. Negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde configura prática abusiva quando os procedimentos prescritos não constam do rol de exclusões contratuais. Negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial a paciente idosa gera dano moral in re ipsa, considerando o sofrimento físico e emocional causado e o agravamento do quadro clínico. Quantum indenizatório mantido. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8068484-73.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
e como apelada
MARIA ALICE GOES SIMÕES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
nego provimento à apelação.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA